Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.481/0001-82 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AS COTAS CAPITAIS
. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE BLINDAGEM. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art.
49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005915-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR FAVARIN, FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL, LIBERO FAVARIN, LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

c
ontra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003 de
FABIO JUNIOR FAVARIN e LIBERO FAVARIN,

FABIO JUNIOR FAVARIN e OUTROS,
determinou a imediata liberação dos valores supostamente retidos nas contas bancárias do grupo recuperando.

Sustenta, em síntese, que em
“11/12/2023 a ora Agravada, ingressou com pedido de recuperação judicial, autos de nº 1041156-56.2023.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Na data de 11/01/2024, o grupo recuperando apresentou manifestação requerendo a restituição da cota capital constrita pela credora Cooperativa Sicredi ora agravante no dia 18/12/2023, sob a argumentação de que o valor deve permanecer em posse do grupo, para manutenção das suas atividades empresarias. Registra-se que o processamento da Recuperação Judicial só foi deferido em 15/01/2024, consoante decisão de Id. n° 138469241 dos autos principais. Na data de 26/02/2024, sem ter sido oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa a Cooperativa Sicredi sobre tais fatos, foi proferida a r. decisão ora agravada, determinando que a agravante libere em favor da agravada o valor referente as cotas capitais. Todavia, uma vez que a amortização foi realizada em data anterior a intimação da agravante sobre a existência de processo recuperacional em favor da agravada, bem como que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não declarou a essencialidade dos ativos, a baixa das cotas capitais é legítima, ainda mais por haver expressa previsão contratual
.”

Requer, ao final, “
o deferimento da tutela antecipada, em sede liminar, notadamente para que seja declarada nula a decisão do Juízo de Piso com a consequente determinação de intimação da agravante para apresentar sua defesa em Primeiro Grau, evitando ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou ainda que seja aplicado efeito suspensivo a decisão agravada, para evitar o acumulo da multa diária e o enriquecimento ilícito da agravada; • Ao final, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada, a fim de que seja reconhecida a legalidade da baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 143.252,64 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) correspondente as cotas capitais que o grupo agravado possuía perante a agravante, quer seja pela ausência do contraditório e da ampla defesa, o que culminou cerceamento de defesa da agravante, quer seja pelo fato de que a baixa das cotas capitais se deu dentro da legalidade, uma vez que há previsão da liquidação das cotas em caso de inadimplemento do associado e a agravante efetuou a baixa antes de ter conhecimento da Ação de Recuperação Judicial
.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados sustentam a ocorrência de supressão de instância, pois “
por meio do presente recurso busca a Agravante a reforma da Decisão do Juízo Recuperacional, que determinou que a credora procedesse com a restituição dos valores por ela retidos indevidamente na conta bancária dos Agravados. Ocorre que, essa matéria não foi objeto de deliberação na origem. E, contra a Decisão agravada, não opôs a credora o competente Embargos de Declaração, a fim de que a matéria fosse prequestionada, possibilitando a sua análise por esta Corte
.”

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar arguida pelos agravados e, no mérito o desprovimento do recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

O agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada pelos agravados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

De início, afasto a preliminar suscitada porquanto o recurso interposto não tem como objetivo discutir a natureza do crédito, buscando, tão somente, a reforma da decisão que determinou a liberação dos valores, não pugnando que o crédito seja considerado extraconcursal.

Da mesma forma, não há o que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa pois tratando-se de antecipação de tutela de urgência a oitiva da parte contrária é postergada para momento posterior.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESNECESSIDADE DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO INTRÍNSECO AO PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto preferível e mais adequado que o pedido de tutela de urgência/antecipação de tutela somente seja apreciado após a angularização processual, em situações excecionais, demonstrada a urgência necessária para imediata análise do pedido, não há qualquer óbice de que a decisão judicial seja tomada à revelia da parte adversa, até porque entendimento contrário ira contra a própria natureza das tutelas de urgência. 2. O conjunto probatório é suficiente para conferir verossimilhança às alegações autorais de que está impossibilitado de trabalhar em decorrência de lesões originadas após acidente envolvendo ônibus da ré que lhe transportava (probabilidade do direito), sendo óbvia a urgência da medida de liminar (pensão alimentícia), porquanto o autor está, atualmente, privado de prover sua própria subsistência.
(TJ-MT - AI: 01175776020168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/03/2017)

Quanto ao mérito, o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, s
egundo o art.
47
, da Lei Federal
11.101
/05:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.".

A propósito,
ANDRÉ SANTA CRUZ:

"O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua falência.
” (Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus Podivm. 2022. 12ª Edição. São Paulo. p. 909).

Assim, para efeito prático, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pelo devedor inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção dos bens necessários e indispensáveis à consecução do seu objeto social.

Visando essa preservação da atividade empresarial, o art.
49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.

Nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art.
6º
,
§ 4º
, da Lei n.
11.101
/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do
NCPC
neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido".
(AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

No mesmo diapasão é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSSÃO DE LIMINAR DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Sendo os veículos alienados fiduciariamente essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária da parte agravada, impõe-se a aplicação da ressalva trazida pelo artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05, inviabilizando, outrossim, o deferimento da medida liminar postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70062245428, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 23/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL ¿ CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ¿ AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELAS AGRAVADAS REFERENTE AO MÚTUO. SÚPLICA DE SUSPENSÃO PELAS AGRAVADAS DE HASTA PÚBLICA REALIZADA SOBRE O IMÓVEL. JUIZ QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, DECLARANDO QUE A EFICÁCIA DO PRIMEIRO LEILÃO, QUANTO EVENTUALMENTE DO SEGUNDO, ESTARÁ CONDICIONADA À ULTERIOR DECISÃO DAQUELE JUÍZO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS. PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE PRIVADA E PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. BEM AFETADO PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DAS RECUPERANDAS. EXCEÇÃO AO QUE DISPÕE O ART. 49, PARÁGRAFO 3º, DA LEI N.º 11.101/05. 1) Nos termos de balizada doutrina e jurisprudência do STJ e desta Corte, mesmo que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial e que a transferência da propriedade do bem imóvel ocorra no momento em que foi contratada a operação, cabe ao juízo da recuperação avaliar se o bem em contenda é ou não essencial para a atividade da empresa, de modo a dar vazão ao princípio da manutenção desta. 2) No presente caso, o juízo a quo realizou a análise da essencialidade do bem de maneira escorreita. 3) Diante disso, tendo em vista que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa em função dos benefícios sociais relevantes que dela resultam e que ela é um meio de tutela institucional da empresa e do crédito, a qual compete ao magistrado e não aos credores. 4) Ademais, a própria Agravante requereu que fosse fixado valor de aluguel do imóvel utilizada pela recuperanda que, ainda, não foi apreciado pelo Juízo a quo. Ressaltando que o bem sendo utilizado pela recuperanda e gerando renda, na medida em que auxilia no soerguimento da empresa, atendendo às disposições do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e dos artigos 5º, XXIV, e 170, ambos da CF. 5) RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00272801420188190000 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, ainda que o agravante alegue a legalidade da
baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 143.252,64 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) correspondente as cotas capitais que o grupo agravado possuía perante a agravante, quer seja pela ausência do contraditório e da ampla defesa, o que culminou cerceamento de defesa da agravante, quer seja pelo fato de que a baixa das cotas capitais se deu dentro da legalidade, uma vez que há previsão da liquidação das cotas em caso de inadimplemento do associado e a agravante efetuou a baixa antes de ter conhecimento da Ação de Recuperação Judicial,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial não é permitida, exatamente como no caso dos autos.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“
O agravante objetiva
cassar a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
que
determinou a imediata liberação dos valores supostamente retidos nas contas bancárias do grupo recuperand
o na monta de R$ 143.252,64.

De início, verifico que o instrumental aviado se mostra adequado à finalidade pretendida, máxime porque a decisão que se busca desconstituir ostenta caráter de interlocutória
1
, recaindo a hipótese dos autos sobre a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC.

Quanto ao mérito
,
o imbróglio se
dá
quanto
à possibilidade de baixa dos valores de titularidade do grupo recuperando na conta da SICREDI referentes a cota capital, fazendo-o para amortizar créditos inadimplidos e encargos a eles ligados.

Clarividente a inevitabilidade nesta altercação, portanto, em “
sopesar a proteção
ao direito de propriedade do credor e a exigência social de proporcionar meios efetivos de
recuperação às empresas em dificuldade
”, como leciona o mestre Mário Sérgio Milani
2
.

E
m confrontamento com os princípios norteadores do plano
recuperacional
, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância
tal
para a empresa
recuperanda
que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias.

Neste
jaez
, o limitado exame deste recurso, frente a natureza da atividade desempenhada pelo grupo em recuperação, aponta para a imprescindibilidade
dos valores
em questão para o soerguimento da empresa,
sentido em que o d. Juízo
recuperacional
entendeu, devendo prevalecer o seu entendimento, eis que é o competente para fazê-lo.

Aliás, é evidente que a retenção de numerários da conta de uma empresa em face de inadimplência colocará em xeque o plano de soerguimento, pois estar-se-á subtraindo valores de mister relevância para continuidade da atividade empresarial, pagamento de credores, compra de matéria-prima e afins.

A toda evidência, por conseguinte, a cautela e a prudência conclamam pelo provimento deste recurso para confirmar a decisão impugnada pelo instrumental em questão, resguardando-se a blindagem ao
trator
rural em questão (e não somente a ele, mas aos demais em posse do grupo em recuperação) pelo prazo previsto no art. 6º, §4º da LRF e possibilitando a retomada da marcha da ação
recuperacional
.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024